Tribunal: TJDFT
Processo: 0715254-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ÁREA RURAL PÚBLICA. DESOCUPAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS N. 19.248/1998 E 22.436/2001. INEFICÁCIA DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO. DIREITO À COLHEITA. INEXISTÊNCIA.
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios declarou inconstitucionais os Decretos n. 19.248/1998 e n. 22.436/2001, os quais regiam a ocupação de áreas públicas rurais no âmbito do Distrito Federal, retirando a eficácia dos contratos de arrendamento firmados pela extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal.
2. A ação fiscalizatória realizada pelo ente público, por meio de seus órgãos, de retomada de área ocupada irregularmente, pois precária, encontra-se de acordo com o regramento aplicado ao caso, especialmente se o ocupante não teve sucesso na tentativa de regularizar a área por meio de processo administrativo.
3. Não assiste direito ao ocupante de área pública em impedir a ação estatal de retomada para preservação da plantação até a colheita, uma vez que promoveu o plantio por sua conta e risco, ante a incontestável precariedade da ocupação.
4. A decisão proferida em sede de tutela recursal no agravo de instrumento não possui o condão de sobrepor o comando constante da sentença de mérito, pois esta decorreu no âmbito de cognição exauriente, enquanto aquele possui causa de pedir e pedido circunscritos à impugnação de decisão interlocutória, especialmente na hipótese de perda do objeto do recurso reconhecida por decisão monocrática do relator.
5. Negou-se provimento ao recurso.